Tribunal: TCU
Processo: 017.114/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8255/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.114/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albanir de Araujo Oliveira (XXX.421.317-XX); Alessandra Lauren Pinto de Souza (XXX.920.777-XX); Amara Nunes dos Santos (XXX.914.007-XX); Ana Paula de Souza Bermond (XXX.079.547-XX); Avanir de Araujo Oliveira (XXX.373.417-XX); Carina Simone Cordeiro Alencar (XXX.845.907-XX); Maria de Fatima Santos da Silva (XXX.060.787-XX); Maria de Fatima de Oliveira Dias (XXX.664.997-XX); Maria do Carmo Cardoso Lacerda (XXX.535.864-XX); Marilu Nunes dos Santos (XXX.038.807-XX); Ozanna Santos de Melo (XXX.700.383-XX); Ozilda dos Santos Silva (XXX.415.367-XX); Patricia Cordeiro Silva Alencar (XXX.834.287-XX); Rosemary Aparecida da Silva (XXX.430.767-XX); Viviane Cordeiro Silva Alencar (XXX.834.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.